Tribunal: TJMT
Processo: 1008642-88.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008642-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIANA ZONENSCHEIN - CPF: 021.630.957-38 (ADVOGADO), ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. - CNPJ: 03.279.285/0001-30 (EMBARGANTE), JABSON SOUZA SANTOS - CPF: 331.066.732-49 (AGRAVADO), C&R URBANISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.347.348/0001-20 (AGRAVADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (AGRAVADO), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), MAURICIO DA SILVA MARTINS - CPF: 535.421.429-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE REJEITOU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E POSTERGOU ANÁLISE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Orizon Meio Ambiente S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a alegação de prescrição e adiou a análise da preliminar de ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição e omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à avaliação da diligência processual do embargado e à suposta ausência de manifestação sobre períodos de inércia processual.

III. Razões de decidir

3. A contradição apta a justificar embargos declaratórios é a interna, entre fundamentos ou entre premissas e conclusão, o que não se verifica no caso concreto. 4. O acórdão embargado reconheceu intervalos de inatividade do embargado, mas os considerou irrelevantes diante da atuação diligente do autor e dos entraves estruturais do Judiciário. 5. A omissão arguida também não subsiste, pois a decisão enfrentou a questão da prescrição de forma ampla, ainda que sem examinar isoladamente cada alegação da parte. 6. Os embargos buscam, sob alegação de vício, rediscutir a valoração probatória, o que excede os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A contradição que enseja embargos declaratórios deve ser interna ao julgado, não se confundindo com eventual inconformismo da parte com a fundamentação adotada. 2. A omissão somente se caracteriza quando a decisão deixa de se pronunciar sobre questão relevante ao desfecho da causa, o que não ocorre quando o acórdão analisa a controvérsia de forma global e suficiente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.842.198/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 18.08.2020; TJMT, EDcl no AI 0004045-56.2017.8.11.0006, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 14.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A
. contra acórdão (id. 287049899) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a prejudicial de prescrição e postergou a análise da preliminar de ilegitimidade passiva.

A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, argumentando, em síntese, que há contradição entre o reconhecimento expresso de que o pedido de parcelamento das custas formulado em 24.09.2018 só foi reiterado pelo embargado em 14.09.2021 (após três anos) e a conclusão de que o agravado demonstrou-se "diligente" e que a demora foi "atribuída majoritariamente ao próprio Judiciário"; bem como que existe omissão na análise pormenorizada dos períodos de inércia do embargado, que teriam contribuído significativamente para o transcurso do prazo prescricional.

Aduz que a inércia do embargado em impulsionar o pedido de parcelamento das custas por período tão extenso (2018-2021), bem como a ausência de outras diligências para a citação, não foram devidamente ponderadas na conclusão do acórdão.

Assevera, ainda, que a aplicação da Súmula 106 do STJ pressupõe que a demora seja exclusivamente atribuível ao Judiciário, e não à desídia da parte, o que não ocorreria no caso concreto.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, caso o saneamento implique na alteração do resultado do julgamento, seja atribuído efeito infringente para reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

Sem contrarrazões, id. 292624883.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A
. contra acórdão (id. 287049899) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a prejudicial de prescrição e postergou a análise da preliminar de ilegitimidade passiva.

Os embargos de declaração, como sabido, constituem recurso de contornos rígidos, destinado a desfazer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A doutrina processualista mais abalizada e a jurisprudência dos Tribunais Superiores são uníssonas em reconhecer que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria ou à revisão do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

A embargante aponta
contradição
no acórdão, argumentando que há dissonância entre o reconhecimento de que o pedido de parcelamento das custas formulado em 24.09.2018 só foi reiterado pelo embargado em 14.09.2021 (após três anos) e a conclusão de que o agravado demonstrou-se "diligente" e que a demora foi "atribuída majoritariamente ao próprio Judiciário".

Não se verifica
, contudo, a contradição alegada.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre suas proposições ou entre sua fundamentação e sua conclusão. Não se confunde com eventual discordância da parte quanto ao acerto da decisão ou com a valoração dos elementos probatórios realizada pelo órgão julgador.

No caso em exame, o acórdão embargado, após análise detida dos autos, reconheceu a existência de intervalos temporais entre algumas providências do embargado, mas considerou, em uma avaliação global da marcha processual, que:

A ação foi ajuizada tempestivamente, dentro do prazo prescricional (10.05.2016);

O embargado requereu a citação das partes logo após o ajuizamento (14.04.2016);

Em 17.07.2018, retirou carta precatória para citação de um dos réus;

Em 24.09.2018, solicitou parcelamento das custas e requereu a citação da embargante;

Em 14.09.2021, reiterou o pedido de parcelamento, ainda não analisado pelo Juízo;

O deferimento do parcelamento das custas ocorreu apenas em 06.07.2023;

Em abril de 2024, informou que ainda não haviam sido expedidos os ARs de citação.

O acórdão considerou, ainda, circunstâncias excepcionais que impactaram o funcionamento do Poder Judiciário, como o reconhecido acúmulo de processos conclusos (expressamente certificado pelo Juízo de origem em 2016 e 2018), a redução do número de juízes na comarca e os efeitos da pandemia de COVID-19 entre 2020 e 2022.

Diante desse quadro fático, o acórdão embargado concluiu, de forma coerente, que a demora na citação decorreu majoritariamente de entraves processuais e administrativos inerentes ao mecanismo judiciário, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

Não há, portanto, contradição entre as premissas e a conclusão do acórdão, mas sim uma valoração das circunstâncias processuais que, sopesadas em seu conjunto, conduziram à aplicação da referida súmula
. A existência de intervalo significativo entre a primeira solicitação de parcelamento (2018) e sua reiteração (2021) foi apenas um dos elementos considerados na avaliação global da conduta processual das partes e do próprio Judiciário.

Quanto à suposta
omissão
na análise pormenorizada dos períodos de inércia do embargado, também não assiste razão à embargante.

A omissão que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela relativa a ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar-se o julgador, seja por imposição legal, seja por provocação das partes. Não se caracteriza omissão a ausência de manifestação expressa sobre cada um dos argumentos expendidos pelas partes, quando a decisão aborda satisfatoriamente a questão controvertida.

No caso em apreço, o acórdão embargado analisou a questão central do recurso - a ocorrência ou não da prescrição em razão da demora na citação - e concluiu, com base nos elementos constantes dos autos, que não houve desídia da parte autora a justificar o reconhecimento da prescrição.

Embora não tenha se manifestado expressamente sobre cada um dos períodos de inatividade processual apontados pela embargante, o acórdão apreciou satisfatoriamente a questão, reconhecendo que a parte autora adotou as providências necessárias para o regular andamento do feito, não podendo ser penalizada pela morosidade do aparelho judiciário.

Ademais, o
acórdão destacou diversos atos praticados pelo embargado durante o trâmite processual, bem como circunstâncias excepcionais que impactaram o funcionamento do Poder Judiciário, elementos suficientes para justificar a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Ressalte-se que a valoração das provas e o grau de diligência da parte são matérias inseridas no âmbito da discricionariedade motivada do julgador, não se prestando os embargos declaratórios a revisar o acerto ou desacerto dessa valoração.

A bem da verdade, o que se observa é que o embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios no julgado, busca, em verdade,
a rediscussão do mérito da causa e a reforma do acórdão
, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL Nº 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no
acórdão
, o
recurso
de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.
(TJMT 00062971520118110015 mt,
Relator
: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de
Julgamento
08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

No que concerne ao pedido de prequestionamento, cumpre ressaltar que,

o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 1.025, superou a exigência do prequestionamento ficto, ao estabelecer que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Desse modo, o eventual não acolhimento dos embargos de declaração não prejudica a análise da matéria em sede de recurso especial, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025